Tribunal: TJDFT
Processo: 0709914-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0709914-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO BARROZO ARANHA AGRAVADO: DELI SILVA REPRESENTANTE LEGAL: MARLY DE MIRANDA LINS V I S T O S. (Doc. Num. 25053725). Recurso já julgado (Doc. Num. 24984931). Assim, nada há a ser provido quanto ao petitório apresentado pelo Agravante (Doc. Num. 25053725). I. Brasília - DF, 23 de abril de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador